Tribunal: TJMT
Processo: 1010612-80.2023.8.11.0037
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010612-80.2023.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELANTE), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO), JEFFERSON GREGORIO PERES - CPF: 044.856.201-40 (APELADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. REQUERIMENTO DE BLOQUEIO VIA RENAJUD. DILIGÊNCIA DO AUTOR. DECRETO-LEI N. 911/69. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação de busca e apreensão sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, sob o argumento de ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, notadamente a ausência de citação válida e da efetiva apreensão do bem objeto da lide.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a extinção prematura da ação de busca e apreensão foi adequada, considerando que o autor requereu expressamente o bloqueio do veículo via sistema RENAJUD antes da prolação da sentença extintiva, demonstrando diligência processual e utilizando instrumento legal expressamente previsto no art. 3º, §9º, do Decreto-Lei n. 911/69 para conferir efetividade à demanda.

III. Razões de decidir

3. O art. 3º, §9º, do Decreto-Lei n. 911/69 estabelece expressamente a possibilidade de inserção de restrição judicial na base de dados do RENAVAM para assegurar a efetividade da ordem de busca e apreensão, constituindo medida que visa impedir a livre circulação do veículo alienado fiduciariamente e facilitar sua posterior localização.

4. O apelante demonstrou diligência processual ao requerer ativamente o bloqueio via RENAJUD em petição datada de 19 de maio de 2025, antes da prolação da sentença extintiva, não se mantendo inerte no curso processual e utilizando instrumento legal específico para viabilizar a busca e apreensão do bem.

5. A extinção do feito mostrou-se precipitada, uma vez que o magistrado não adotou a medida legalmente prevista e expressamente requerida pela parte autora, que poderia conferir efetividade à ação, preferindo extinguir o processo sem esgotar as possibilidades procedimentais disponíveis.

6. A conversão do rito para execução, prevista no art. 4º do Decreto-Lei n. 911/69, constitui faculdade do credor fiduciário, não podendo sua não utilização implicar extinção automática do feito quando há requerimento expresso de outras medidas legalmente previstas para viabilizar a busca e apreensão.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação provido para reformar a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para prosseguimento da ação.

Tese de julgamento:

"1. O requerimento expresso de bloqueio via sistema RENAJUD, nos termos do art. 3º, §9º, do Decreto-Lei n. 911/69, demonstra diligência processual do autor e constitui medida legalmente prevista para conferir efetividade às ações de busca e apreensão. 2. A extinção prematura do feito sem adoção da medida de bloqueio expressamente requerida viola os princípios da efetividade e economia processual, especialmente quando o autor não se mantém inerte no curso do processo."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 317, 485, IV, §1º; Decreto-Lei n. 911/69, arts. 3º, §9º, e 4º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, AI 10281378920238110000, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 14.02.2024; TJ-MT, AC 10000186420248110039, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 28.01.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Primavera do Leste, na
Ação de Busca e Apreensão n. 1010612-80.2023.8.11.0037
, ajuizada em face de
JEFFERSON GREGORIO PERES
, que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, diante da ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo, notadamente a ausência de citação válida e da efetiva apreensão do bem objeto da lide.

O apelante alega, em síntese, que a sentença que extinguiu a ação de busca e apreensão sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, incorreu em rigor excessivo e violou os princípios da cooperação, razoabilidade, proporcionalidade, eficiência e boa-fé processual. Sustenta que o processo tramitava regularmente, com diligências realizadas, inclusive via SISBAJUD e RENAJUD, e que o art. 317 do CPC impõe ao juiz o dever de oportunizar a correção de vícios sanáveis antes de extinguir o feito. Afirma que requereu bloqueio via RENAJUD, medida expressamente autorizada pelo art. 3º, §9º, do Decreto-Lei 911/69, o que demonstra diligência e afasta qualquer alegação de inércia.

Argumenta que a extinção foi precipitada, pois não houve intimação pessoal do autor, como exigido pelo art. 485, §1º, do CPC, mesmo nas hipóteses de ausência de pressuposto processual, o que compromete o contraditório e o devido processo legal. Defende que, antes de extinguir a ação, deveria ter sido oportunizado o bloqueio do veículo, medida que prestigia os princípios da celeridade, economia processual e instrumentalidade das formas, evitando a repetição inútil de atos processuais.

Por fim, requer o provimento da apelação para reformar a sentença, assegurando o prosseguimento da ação de busca e apreensão. Subsidiariamente, pleiteia a anulação da sentença para retorno dos autos à origem, com abertura de prazo para manifestação do apelante. Ressalta ainda o prequestionamento dos artigos 6º, 8º, 9º, 10, 317, 485, §1º e 321 do CPC, bem como do art. 3º, §9º, do Decreto-Lei 911/69, para fins de eventual recurso aos tribunais superiores.

Não houve apresentação de contrarrazões, ante a ausência de angularização processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO VOLKSWAGEN S.A
. contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Primavera do Leste que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, diante da ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo, notadamente a ausência de citação válida e da efetiva apreensão do bem objeto da lide.

Examino a controvérsia trazida aos autos, que versa sobre a extinção de ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, sob o fundamento de ausência de pressuposto processual (citação válida), nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

Compulsando detidamente os autos, verifico que o apelante não se manteve inerte no curso processual, tendo diligenciado ativamente para localizar o bem e o devedor fiduciante, inclusive com o requerimento expresso de bloqueio do veículo via sistema RENAJUD, conforme petição datada de 19 de maio de 2025, juntada aos autos antes da prolação da sentença extintiva (id. 304119405).

Esse ponto é crucial para o deslinde da controvérsia, pois o art. 3º, §9º, do Decreto-Lei n. 911/69, com redação dada pela Lei n. 13.043/2014, estabelece expressamente:

§ 9
o
Ao decretar a busca e apreensão de veículo,
o juiz, caso tenha acesso à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores - RENAVAM, inserirá diretamente a restrição judicial na base de dados do Renavam, bem como retirará tal restrição após a apreensão
. (destaquei).

A medida de bloqueio via RENAJUD configura-se como instrumento legal expressamente previsto para conferir efetividade às ações de busca e apreensão, especialmente quando há dificuldade na localização do bem. Trata-se de providência que visa justamente impedir a livre circulação do veículo alienado fiduciariamente, facilitando sua posterior localização e apreensão.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE CONSÓRCIO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – INADIMPLÊNCIA DO DEVEDOR –
BLOQUEIO DE CIRCULAÇÃO DO VEÍCULO PELO SISTEMA RENAJUD – POSSIBILIDADE – § 9º DO ART. 3º DO DECRETO-LEI 911/69 – EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
– DESPESAS PROCESSUAIS E HONORARIOS ADVOCATICIOS – ACRÉSCIMO AO DÉBITO - POSSIBILIDADE – ART. 11, G DO REGULAMENTO GERAL DO CONSÓRCIO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
O § 9º do art. 3º do Decreto -Lei 911/69 permite a inserção de restrição judicial na base de dados de registro de veículo, de modo a assegurar a ordem judicial de busca e apreensão do bem.
(...)”. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10281378920238110000, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 14/02/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/02/2024 - destaquei).

No caso concreto, verifica-se que o magistrado de primeiro grau, mesmo diante do requerimento expresso da parte autora para implementação da restrição via sistema RENAJUD, preferiu extinguir o feito sem antes adotar essa medida legalmente prevista, que poderia, em tese, conferir efetividade à ação.

Importante salientar que, caso o autor tivesse permanecido inerte ou não tivesse demonstrado diligência no sentido de localizar o bem ou o devedor, a sentença extintiva estaria correta.

A propósito:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM NÃO LOCALIZADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. Razões de decidir 3. O Decreto-Lei nº 911/69, em seu art. 3º, § 8º, estabelece que a busca e apreensão constitui processo autônomo, cuja citação depende do cumprimento da liminar de apreensão. 4. Não obstante,
é ônus do autor adotar todas as medidas necessárias para impulsionar o processo, inclusive requerendo diligências adicionais para localização do bem e citação da parte requerida, ou requerer conversão em ação executiva, conforme previsão do art. 4º do Decreto-Lei nº 911/69.
5.
A inércia da parte autora em indicar novos meios de localização do veículo ou requerer a conversão do feito em execução evidencia a ausência de interesse processual, configurando hipótese de extinção com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
6. Sentença mantida por fundamento diverso, sem fixação de honorários advocatícios recursais, devido à ausência de triangularização da relação processual. IV. Dispositivo e tese 7. Apelação conhecida e desprovida. Tese de julgamento: "
É ônus do autor na ação de busca e apreensão, regida pelo Decreto-Lei nº 911/69, adotar as medidas necessárias para localização do bem ou conversão do feito em ação executiva, sendo a inércia suficiente para a extinção do processo, sem resolução do mérito, pela ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular
." (...)”. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10000186420248110039, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 28/01/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/01/2025 - destaquei).

Contudo, conforme demonstrado nos autos, o apelante adotou medidas ativas buscando o êxito da demanda, especialmente ao requerer a restrição via RENAJUD, ferramenta útil e expressamente prevista na legislação específica que rege a matéria.

Quanto à possibilidade de conversão do rito da busca e apreensão para execução, que foi mencionada na sentença como alternativa não utilizada pelo autor, observo que tal conversão, embora prevista no art. 4º do Decreto-Lei n. 911/69, constitui faculdade do credor fiduciário, não podendo sua não utilização implicar a extinção automática do feito, especialmente quando há requerimento expresso de outras medidas legalmente previstas para viabilizar a busca e apreensão, como o bloqueio via RENAJUD.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para prosseguimento da ação de busca e apreensão, com a implementação da restrição judicial via sistema RENAJUD, conforme requerido pelo apelante, e posterior adoção das medidas necessárias à localização e apreensão do bem, bem como à citação do réu.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025